Tribunal: TJDFT
Processo: 0728712-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
1. Nos termos do 86, do CPC, “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
2. No caso, embora a autora tenha realizado a cumulação eventual entre os pedidos, o parcial provimento desses não impõe a sucumbência recíproca das partes, porquanto nenhum dos pedidos foi acolhido de forma integral.
3. O Juízo a quo apenas declarou o direito potestativo de revogar a autorização para os descontos em conta em conta corrente, sem determinar a limitação dos descontos, nem revogar a respectiva autorização, como requerido na petição inicial.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de “que o autor não deve ser condenado a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu revel se consagra vencedor sem que tenha contratado profissional para defendê-lo” (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.